Tribunal: CARF
Processo: 16327.002587/2003-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002587/2003-08
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-006.001 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO POR VÍCIO MATERIAL.
Cabíveis os embargos de declaração quando não constou expressamente no
acórdão embargado que a nulidade do lançamento decorreu de vício material e
insanável, ainda que se pudesse facilmente chegar a essa conclusão, diante da
declaração de nulidade por alteração de critério jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, para que se integre ao acórdão recorrido o
reconhecimento da nulidade por vício material do lançamento, nos termos do relatório e voto da
relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração (e-fls. 450-453) opostos em face do Acórdão no
1302-005.293 (e-fls. 433-448), proferido por este Colegiado em 17 de março de 2021, que deu
provimento ao recurso voluntário da ora embargante e declarou a nulidade do lançamento em razão
de indevida alteração de critério jurídico, como se observa da ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002587/2003-08
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998
REVISÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FATOS CONHECIDOS PELA
RFB. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO NULIDADE.
Não cabe revisão de lançamento quando os fatos que o ensejaram já eram de
conhecimento da RFB e que posteriormente foram apreciados à luz de outros
critérios jurídicos, inaplicável à espécie o art. 149, VIII do CTN. Ainda que
favoráveis ao contribuinte, não se admitem modificações de critérios jurídicos,
por força do art. 146 do CTN.
Em suas razões, a Fazenda Nacional indica seu receio de que tenha perdido seu
direito à constituição do crédito tributário por força da decadência, razão dos presentes embargos,
onde apontou omissão e requereu se esclareça, em suma, se a nulidade reconhecida decorre de vício
material ou formal.
Apresentou, em síntese, os seguintes argumentos:
Entretanto, analisando os fundamentos apresentados no voto condutor do aresto ora
embargado, foi possível constatar a existência de pequena omissão, uma vez que não foi
especificado o tipo de vício verificado, se material ou formal. Como se lê acima, no
acórdão embargado, os julgadores somente declaram a nulidade do lançamento sem,
contudo, apontar a natureza do vício que o maculou.

Ocorre que tal esclarecimento é indispensável para que não haja prejuízo ao disposto no
art. 173 do CTN:

Os embargos foram admitidos (e-fls. 457-459) pelo Presidente desta Turma, como se
observa:
De fato, o acórdão não especificou se o vício reconhecido é de natureza formal ou
material. E não há como negar que a definição é relevante, face à questão do prazo
decadencial e possibilidade de refazimento do lançamento fiscal. Observo, ademais, que
a Câmara Superior de Recursos Fiscais tem-se manifestado pela necessidade de o
julgador declarar a natureza do vício. Neste sentido, os Acórdãos no 9101-004.600 e
9303-003.851.

Assim sendo, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos
interpostos para complementação do julgado, com a definição de se o vício reconhecido
é de natureza formal ou material.

Ato contínuo, os autos foram encaminhados a esta Relatora.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Conheço dos embargos e passo a analisar a omissão.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

Da omissão

Entendo que assiste razão à embargante quando aponta omissão no acórdão acerca
da indicação expressa da natureza do vício que maculou o lançamento decorrente de revisão de
ofício.
Transcrevo a fundamentação do acórdão embargado:

DA
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
REVISADO
DE
OFÍCIO
POR
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO

Em sua manifestação após a revisão de ofício do lançamento e no recurso voluntário, a
recorrente defendeu a impossibilidade de revisão de ofício que importe em alteração de
critério jurídico. Isso porque a revisão do lançamento somente poderia ter por base um
erro de fato e não de direito, o que não se verificaria no caso concreto.

Como aduzido pela recorrente, a modificação do critério jurídico teria se verificado,
pois em 2003 o auto de infração (e-fls. 36-79) exigiu o recolhimento do imposto face à
inexistência do crédito utilizado para compensação.
Já em 2012, por ocasião da revisão de ofício do lançamento foi reconhecida a existência
da integralidade do crédito pleiteado, que somente poderia ser utilizado parcialmente,
por conta das restrições previstas na IN SRF no 21/97.
Na revisão de lançamento, a autoridade administrativa consignou que só naquele
momento teria tomado conhecimento de fatos novos, conforme se lê do trecho abaixo:
A revisão de lançamento poderá ser efetuada pela autoridade lançadora para apreciar fatos não conhecidos na
ocasião do lançamento anterior. A análise será dividida em duas partes: a primeira tratará dos débitos
principais lançados com multa de 75% e a segunda, das multas e juros isolados.
E por entender que teria havido erro de fato, o processo foi encaminhado a DIORT, que
proferiu despacho decisório dando conta que a revisão de ofício tem por fundamento os
arts. 145 e 149, VIII do CTN.
A seguir, na análise do crédito, entendeu-se que parte dele não poderia ser utilizado em
compensação, o que levaria à homologação parcial conforme se lê:

Verificamos, utilizando o Sistema de Apoio Operacional, as compensações dos recolhimentos efetuados a
maior no código 1599 (IRPJ) levantados no item 2.6, e obtivemos as listagens de fls. 284 a 307. Os resultados
obtidos convalidam apenas parcialmente as compensações efetuadas pelo interessado em DCTF, listadas nas
tabelas de fls. 263 a 265:

As compensações no 01 a 77 da tabela foram convalidadas;
A compensação no 78 foi parcialmente convalidada;
As compensações no 79 a 97 não foram convalidadas.

CONCLUSÃO

3.1 Proponho a Revisão Parcial do Auto de Infração de fls. 34 a 79, tendo em vista o
reconhecimento das compensações conforme item 2.8.

DECISÃO E ORDEM DE INTIMAÇÃO

DETERMINO A REVISÃO PARCIAL do Auto de Infração de fls. 34 a 79, tendo em vista o reconhecimento
das compensações conforme item 4.1. O novo valor do Imposto lançado passa a ser R$ 471.615,61, e novo
valor da Multa de Ofício passa a ser R$ 353.711,75, conforme detalhado abaixo:

O acórdão recorrido manteve a revisão de ofício e afirmou que não teria havido
mudança de critério jurídico, como se infere:

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

Também não é o caso de nulidade por mudança de critério jurídico como defendido pela interessada em sua
manifestação de fls. 315 as 326, posto que as autoridades administrativas da DICAT e da DIORT/DEINFSP, a
vista das informações trazidas aos autos pela contribuinte (erro na informação da semana na DCTF e
indicação da origem do direito creditório), simplesmente efetuaram, nos termos da legislação de regência, a
revisão do lançamento, tendo sido cancelada a maior parte da exigência e remanescendo crédito tributário com
a mesma fundamentação do lançamento

A recorrente discordou destes argumentos, pois a autoridade administrativa já dispunha
de todas as informações para embasar o lançamento.

Entendo que assiste razão à recorrente, como passo a fundamentar.

Inicialmente destaco que no âmbito do processo administrativo, a atuação estatal fica
vinculada à legislação que estipula as normas de procedimento, o que significa que há
formalidades legalmente previstas sobre como o processo irá se desenvolver. Esse
formalismo decorre diretamente da legalidade e do devido processo legal.

Sobre o ponto, Marçal Justen Filho já disse que essa lógica formal se destina “a evitar a
atuação abusiva do titular da competência. O formalismo não significa ritualismo inútil.
O formalismo do procedimento é uma garantia de limitação do poder, do cumprimento
das funções estatais e de respeito aos direitos fundamentais.”1

Da mesma forma, na relação Fisco-contribuinte, o vínculo jurídico não decorre de
convenção, mas da legalidade (em sentido amplo).

Assim, ao lavrar auto de infração e lançamento de crédito tributário, a autoridade fiscal
deve confirmar a ocorrência dos fatos tributáveis que o ensejaram.

No caso concreto, a apuração dos fatos tributáveis dependia unicamente de consulta aos
sistemas da própria Receita Federal, onde constavam as declarações de compensação
efetuadas pela recorrente.

Desse modo, descabido o argumento do acórdão recorrido no sentido de que somente
por meio das informações prestadas pelo contribuinte é que tomou conhecimento de
fatos até então desconhecidos, o que permitiria a revisão de lançamento nos termos do
art. 149, VIII do CTN.

E isso se confirma pela análise dos despachos e decisões proferidas pela própria RFB.

No relatório da revisão de ofício consta que o auto de infração foi lavrado de forma
eletrônica, com base nas declarações da recorrente, ou seja, a partir das informações
contidas nas DCTF, como se infere:

Trata-se o presente do auto de infração DCTF 3037/2003, lavrado eletronicamente pelo sistema FISCEL
após procedimentos de auditoria interna nos pagamentos e valores de Imposto de Renda Retido na
Fonte que foram informados nas DCTFs dos 2° ao 4° trimestres de 1998 (Instruções Normativas SRF
45/1998 e 77/1998). Com base nas informações prestadas na DCTF, o auto de infração foi constituído de:
[Grifo nosso]

(...)

E assim, o procedimento de revisão de ofício passou a reanalisar as informações das
DCTF, transmitidas antes da lavratura do auto de infração, para ao final da revisão
constatar que:

Verificamos, utilizando o Sistema de Apoio Operacional, as compensações dos recolhimentos efetuados a
maior no código 1599 (IRPJ) levantados no item 2.6, e obtivemos as listagens de fls. 284 a 307. Os resultados

1 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 13. ed.rev. atual. e ampl.. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 224.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

obtidos convalidam apenas parcialmente as compensações efetuadas pelo interessado em DCTF, listadas nas
tabelas de fls. 263 a 265:

As compensações no 01 a 77 da tabela foram convalidadas;
A compensação no 78 foi parcialmente convalidada;
As compensações no 79 a 97 não foram convalidadas.

Como se observa, a revisão se valeu do Sistema de apoio operacional da própria RFB, o
que desde logo indica que as informações ali contidas já eram conhecidas e não
importam em fatos novos. Isso não obstante, o acórdão recorrido, de forma equivocada,
assenta que

Também não é o caso de nulidade por mudança de critério jurídico como defendido pela interessada em sua
manifestação de fls. 315 as 326, posto que as autoridades administrativas da DICAT e da DIORT/DEINFSP, a
vista das informações trazidas aos autos pela contribuinte (erro na informação da semana na DCTF e
indicação da origem do direito creditório), simplesmente efetuaram, nos termos da legislação de regência, a
revisão do lançamento, tendo sido cancelada a maior parte da exigência e remanescendo crédito tributário com
a mesma fundamentação do lançamento.

9.4.1. Conforme exposto no parágrafo 2.1 do relatório, “O Anexo I do Auto de Infração (fls. 39 a 44)– refere-
se ao “Demonstrativo dos Créditos Vinculados não Confirmados” e nele consta que, em relação ao “Credito
vinculado Total/Parcialmente não Confirmado”, houve compensação com DARF sem processo, remetendo-se
ao Anexo Ia – “Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos Informados na DCTF”, que informa como
“SITUAÇÃO DO DARF”: “Comp c/ pagto não Localizado” (fls. 45 a 57)”. Com efeito, não havia sido
constatado direito creditório apto a fazer frente às compensações informadas em DCTF, situação que
permanece da mesma forma após a revisão do lançamento.

O equívoco do acórdão reside no fato que a revisão foi realizada com base nas
informações constantes nos sistemas da RFB, conforme expressamente constou nos
despachos de revisão e decisório. Em nenhum deles fez-se menção de que as conclusões
ali lançadas tomaram por base as informações da contribuinte.

E mesmo que o fundamento da revisão de oficio fossem as informações prestadas pela
contribuinte, estas já constavam nos sistemas internos da RFB, que não os consultou
antes da lavratura do auto de infração.

Essa circunstância foi bem indicada pela recorrente, como se depreende:

31. Ressalte-se, nesse sentido, a improcedência do argumento consignado no v. acórdão recorrido, no sentido
de que as autoridades administrativas da DICAT e da DIORT/DEINF-SP, teriam efetuado a revisão do
lançamento a vista das informações trazidas aos autos pela contribuinte (erro na informação da semana na
DCTF e indicação da origem do direito creditório). Ora, todos os fatos já eram do conhecimento das
autoridades administrativas quando da lavratura do auto de infração, que poderia ter acesso,
facilmente, por meio do acesso aos seus sistemas informatizados ou do exame dos livros fiscais, não
havendo dúvidas, portanto, que a revisão do lançamento se deu por alteração do critério jurídico. [Grifo
nosso]

O dever de verificação de todos os fatos que ensejam um lançamento tributário, para
além de atender à legalidade, é expressão da boa-fé objetiva que deve orientar a conduta
da Administração tributária como um todo, aí incluído o fisco, portanto. Isso gera
presunção em favor do administrado de que o comportamento da Administração - e,
portanto, os atos da administração que incidem na sua esfera de interesses e direitos -
são legais e de boa-fé.

Essa matéria é tratada tradicionalmente no direito público sob a denominação de
“presunção de legitimidade dos atos administrativos”.

O conceito de boa-fé objetiva, no campo do direito público configura o dever de agir
com lisura e lealdade, dever que existe tanto para a Administração tributária, como já se
disse, quanto para o contribuinte.

No que toca ao Direito Tributário, pode-se tomar emprestada a lição de Clóvis do Couto
e Silva ao tratar da boa-fé objetiva no direito obrigacional. O autor sinteticamente
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

esclarece que, naquele contexto, a boa-fé objetiva determina o aumento de deveres em
relação àqueles convencionados, deveres que se estendem a todos os participantes da
relação obrigacional.2

Entendo que a falta de verificação dos sistemas internos, onde já constavam todas as
informações relativas às compensações efetuadas pela contribuinte, além de desatender
à legalidade, macula a boa-fé objetiva que deve guiar toda atuação administrativa.

Diga-se, ademais, que a alteração de ato administrativo é medida excepcional que
somente pode ser adotada quando presentes determinadas circunstâncias legalmente
previstas, como se infere dos arts. 145, 146 e 149 do CTN.

Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:

I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.

Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou
outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens,
direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor
ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior,
deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela
autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê
lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda
Pública.
No caso concreto, a autoridade administrativa procedeu à revisão de ofício ao
argumento de que teria tomado conhecimento de fatos novos, não conhecidos por
ocasião do lançamento anterior, hipótese do inciso VIII do art. 149 do CTN.

2 COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A Obrigação como Processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.
p.33.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

Conforme se viu, os fatos apurados eram de conhecimento da RFB, pois já constavam
nos seus sistemas internos, de modo que a revisão do lançamento, ainda que tenha
reduzido parte da autuação, foi ilegal e não merece subsistir.
De igual modo já decidiu este CARF, a exemplo dos seguintes julgados:
Numero do processo: 10845.000292/2004-34
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Fri Nov 01 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
1999,
2000
COMPETÊNCIA DA DELEGACIA DE JULGAMENTO. ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DA
RECEITA FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A alteração da competência das Delegacias de
Julgamento está previsto dentro das atribuições do Secretário da Receita Federal, não maculando os acórdãos
proferidos em nulidade ou afronta à legislação tributária. NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO
ULTERIOR. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS VEDAÇÃO. O disposto no art. 146 do
CTN veda ao Fisco a introdução de modificações de critérios jurídicos, benéficas ou não ao
contribuinte, em lançamentos inteiros, perfeitos e acabados, em homenagem à certeza e segurança das
relações jurídicas. Dessa forma, considerado improcedente o lançamento em razão do mérito pela
forma de tributação das contribuições, não é admissível a revisão posterior com novo lançamento de
oficio modificando os critérios jurídicos. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1302-004.017
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em afastar a preliminar de nulidade e, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora. Vencido o conselheiro Ricardo Marozzi
Gregório, que negava provimento ao recurso. (assinado digitalmente) Luiz Tadeu Matosinho Machado -
Presidente. (assinado digitalmente) Maria Lúcia Miceli - Relatora. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho Machado, Ricardo Marozzi Gregorio, Paulo Henrique Silva Figueiredo,
Maria Lúcia Miceli, Flávio Machado Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira, Bárbara Santos Guedes
(Suplente Convocada) e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Nome do relator: MARIA LUCIA MICELI

Numero do processo: 19515.002928/2006-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 12 00:00:00 BRST 2014
Data da publicação: Wed Jul 16 00:00:00 BRT 2014
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2002 LANÇAMENTO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
REGULARMENTE
NOTIFICADO.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
IMPOSSIBILIDADE. Somente o erro de fato, desconhecido quando da autuação, autoriza a revisão do
lançamento. Se o Fisco passa, em momento ulterior, a dar a um fato conhecido uma 'relevância jurídica', a
qual não lhe havia dado, em momento pretérito, não será caso de apreciação de fato novo, mas de pura
modificação do critério jurídico adotado no lançamento anterior, o que revela-se inadmissível. A revisão do
lançamento tributário por erro de fato reclama o desconhecimento de sua existência ou a
impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário. Ao revés, nas
hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento
tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo
146, do CTN, segundo o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador
ocorrido posteriormente à sua introdução" (Precedente RESP 1.130.546 - RJ, julgado sob a forma do artigo
543-C, do CPC, de relatoria do Ministro Luiz Fux., julgado em 09/08/2010. Ver itens 5 e 6 da ementa do
citado acórdão). No caso dos autos, a revisão do lançamento não se deu por fato desconhecido da autoridade
fiscal, quando do lançamento. O que ocorreu foi nova qualificação jurídica a fatos já conhecidos e descritos no
primeiro termo de verificação fiscal. Tal procedimento, isto é, diante dos mesmos fatos atribuir outra
qualificação jurídica, está a revelar hipótese de erro de direito, situação que à luz do artigo 146 do CTN, não
admite revisão do lançamento. Se o ato deve ser motivado para ser válido, uma vez motivado, não pode a
autoridade administrativa, em momento subseqüente, alterar a motivação, sob pena de nulidade. Ou os
motivos determinantes do ato administrativo existiam quando de sua prática e ele é válido, ou inexistiam e o
ato, neste caso, é inapto a produzir efeitos no mundo jurídico Ademais, a situação dos autos está a demonstrar
simples omissão, ensejando, igualmente, a aplicação da Súmula 14 do CARF, para afastar a multa
qualificada(...). Recurso Provido em Parte [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1402-001.572
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso para limitar a cobrança do PIS e da Cofins aos meses
de março, junho, setembro e dezembro nas bases de cálculo respectivamente de R$ R$ 339.950,00; R$
236.793,00; R$ 65.235,00 e R$ 371.028,00; e reduzir a multa ao percentual de 75%. Ausente justificadamente
o Conselheiro Carlos Pelá. Participou do julgamento o Conselheiro Alexandre Alkmin Teixeira. (assinado
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

digitalmente) Leonardo de Andrade Couto - Presidente (assinado digitalmente) Moisés Giacomelli Nunes da
Silva - Relator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Frederico Augusto Gomes de Alencar,
Carlos Pelá, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Moisés Giacomelli Nunes da Silva, Paulo Roberto Cortez e
Leonardo de Andrade Couto.
Nome do relator: MOISES GIACOMELLI NUNES DA SILVA

Por todo o exposto, declaro a nulidade do lançamento, e dou provimento ao recurso.

Com efeito, ainda que se pudesse inferir que se trata no caso de nulidade por
vício material, pois se constatou indevida alteração de critério jurídico, essa circunstância não
foi escrita.
Vale relembrar que a revisão de ofício levada a efeito teve por base a alegação de
ocorrência de fatos novos, o que se demonstrou não ter acontecido, pois todos os fatos já eram de
conhecimento da RFB, ou seja, não se perfez a hipótese autorizadora da revisão de ofício por
erro de fato prevista no art. 149, VIII do CTN como gostaria a embargante.
Dessa forma, esclareço que se trata de NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL,
tendo em vista que a violação reconhecida expressamente foi do art. 146 do CTN, que busca
resguardar a imutabilidade do lançamento.
A proibição de alteração do critério jurídico está intimamente ligada aos critérios
materiais que permitem o lançamento do crédito tributário. Dentre eles, e está a correta apuração
dos fatos tributáveis.
No caso concreto, a alegação falaciosa, diga-se, de que teriam sido apurados fatos
novos, macula o aspecto material do lançamento relativo à apuração do fato tributável.
Por essa razão, trata-se de nulidade decorrente de vício material, insanável,
portanto.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS e, no
mérito, para ACOLHÊ-LOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, para que se integre ao acórdão
recorrido o reconhecimento da nulidade por vício material do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital